Tribunal: TJSP
Processo: 3004111-15.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Apelação Cível – Acórdão desta Câmara que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela FESP que pretendia o afastamento de sua condenação no pagamento de honorários advocatícios – Interposição de Recurso Especial pela FESP - Juízo de "retratação" do art. 1030 do NCPC (Recursos Especial e Extraordinário) – Nova conclusão ao Relator por ordem do DD. Presidente da Seção de

Ementa:
Apelação Cível – Acórdão desta Câmara que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela FESP que pretendia o afastamento de sua condenação no pagamento de honorários advocatícios – Interposição de Recurso Especial pela FESP - Juízo de "retratação" do art. 1030 do NCPC (Recursos Especial e Extraordinário) – Nova conclusão ao Relator por ordem do DD. Presidente da Seção de Direito Público para exame da controvérsia considerando o tema no 421 do C. STJ – Aceitação da conclusão, sem alteração do julgado – Nada há que retratar porquanto o julgado recorrido está em conformidade com o julgamento do Recurso Especial no 1.185.036/PE e que impôs o ônus de sucumbência à FESP.
Juízo de retratação aceito, porém, sem alteração do julgado.